Tribunal: TJDFT
Processo: 0715928-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715928-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIÃO COSTA NEPOMUCENO RECORRIDA: EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. NATUREZA SALARIAL DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF). 3. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 4. A ausência de comprovação de que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD recaiu sobre verbas de natureza salarial, ou de que comprometerá a subsistência do devedor ou de sua família, viabiliza a manutenção da constrição. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade dos valores mantidos em caderneta de poupança em montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Argumenta que se trata de verba de natureza alimentar proveniente de trabalho autônomo, e que, caso mantida a aludida constrição, será comprometida a sua subsistência e da sua família; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória dos embargos de declaração opostos, devendo ser considerada inexigível a multa aplicada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que: O agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD recaiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que comprometerá a sua subsistência ou de sua família, pois não apresentou documentos na origem, tampouco nesta via recursal. Os extratos bancários demonstrando o bloqueio judicial é insuficiente para viabilizar a análise das suas alegações, principalmente, pelo fato de que foram realizadas várias transferências via pix à seu favor, sem demonstrar a origem (ID 63904166). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (...), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. De igual modo, o apelo não merece trânsito no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/017